Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708611-76.2021.8.07.0006 RECORRENTE: AUDI KEILER DE PADUA COSTA, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS RECORRIDO: POLLYANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTIAGO, RODRIGO DA SILVA SANTIAGO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por AUDI KEILER DE PADUA COSTA e LÚCIO DE QUEIRZO PASSOS formulado no ID no 53868237, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007